Tribunal: TJDFT
Processo: 0711571-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711571-86.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COTY BRASIL COMERCIO LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COTY BRASIL COMERCIO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante contra ato atribuído ao DISTRITO FEDERAL, deferiu apenas em parte o pedido liminar, para suspender a exigibilidade do DIFAL (ICMS) nos 04 (quatro) primeiros dias do ano de 2022, tendo em vista a publicação da Lei Complementar n. 190/22, que autorizaria a cobrança do imposto a partir de 05/01/2022. Compulsando os autos, verifico que, depois de indeferida a antecipação da tutela recursal no presente recurso de agravo (id 34526113), sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do processo originário no 0702833-55.2022.8.07.0018, cuja prolação ocorreu em 10/05/2022, tendo o magistrado sentenciante concedido parcialmente a segurança. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator